Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707712-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por G. H. V. P., ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, para compelir a parte ré a autorizar o tratamento do autor, que apresenta diagnóstico de autismo. Pela decisão de ID 145374641, foi deferida a tutela provisória de urgência determinando à ré o fornecimento do tratamento ao autor, nos moldes da prescrição médica, em estabelecimento localizado no perímetro máximo de 10 quilômetros da sua residência. Apesar das diversas oportunidades concedidas, a ré não apresentou manifestação Decido. À ré foram concedidas oportunidades para cumprimento da decisão, inclusive com indicação de estabelecimento para início do tratamento, limitando-se ela, ao ID 147272876, a informar a autorização em estabelecimento que não cumpria os parâmetros fixados por este juízo. Na forma do art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao magistrado determinar todas as medidas, típicas ou não, necessárias ao cumprimento de ordem judicial. Desse modo, ante a desídia processual da ré e considerando a necessidade de início do tratamento, em complemento à decisão de ID 145374641, modifico a tutela de urgência e imponho à parte ré, nos termos da prescrição médica (ID 137517575), o custeio integral do tratamento do autor no INSTITUTO NINAR, localizado na SCRN 710/711, Bloco A, Asa Norte, Brasília (DF), fixando-lhe prazo de 72 horas para autorização de atendimento, sob pena de incidência de multa no patamar já estabelecido. (...)”. Em suas razões recursais, a parte ré afirma ter comprovado o cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos de origem, consistente na autorização e disponibilização de terapias multidisciplinares ao recorrido, entretanto, o Juízo a quo alterou a tutela de urgência, na forma da decisão agravada. Sustenta ser inadmissível o pagamento das despesas do tratamento do autor/agravado fora da rede credenciada, a qual possui profissionais disponíveis para a realização do tratamento determinado. Afirma ter autorizado a realização do tratamento e das consultas avaliativas pela rede credenciada, mas não houve o aceite pela família do agravado, que não compareceu ao atendimento. Aponta que a clínica indicada pela ré/agravante está dentro do raio de 10km determinado na decisão que deferiu a tutela de urgência, o que afasta a hipótese de descumprimento da decisão. Argumenta que não há liberdade de o agravado escolher profissional não credenciado para seu tratamento, o que só é permitido pela Lei 9.656/98 em casos de ausência ou indisponibilidade da rede na região, o que não se enquadra no caso concreto. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o cumprimento da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). Nesse sentido, o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes deve ser interpretado com base nos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva, consagrados nos artigos 4o, caput e inciso III, e 6o, inciso III, da legislação consumerista. Feitos estes esclarecimentos, passo a fazer um breve relato do feito originário, a fim de trazer uma melhor compreensão do caso concreto. A ação originária foi proposta no dia 21/09/2022 (ID Num. 137517556), contendo pedido liminar formulado nos seguintes termos: “ANTE TODO O ACIMA EXPOSTO, requer o autor: (...) A imediata concessão de tutela provisória de urgência, em caráter LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar, de forma instantânea, que a Ré custeie o tratamento integral estabelecido em Laudo Médico aqui anexado, no INSTITUTO NINAR localizado na SCRN 710/711 – Bloco A, conforme documentos aqui anexados; ou indique outro Instituto que se localize no perímetro de, no máximo, 10 km da residência do menor como estabelecido pelo referido Laudo, comprovando-se a capacidade e qualificação técnica exigida, garantindo-se todos os tratamentos, com as respectivas prescrições médicas que constam nos documentos nesta petição anexados, usando-se como parâmetro e referência os relatórios orçamentários do INSTITUTO NINAR aqui acostados; (...)” (grifos no original) Após determinação de emenda à inicial (ID Num. 137581145), devidamente cumprida (ID Num. 140345160), o pedido de tutela de urgência foi, inicialmente, indeferido (ID Num. 140551605), em face da necessidade de dilação probatória acerca da existência de prestadores de serviço na rede conveniada. A seguir, foi apresentada contestação (ID Num. 143471970), réplica (ID Num. 145012757), e manifestação do Ministério Público (ID Num. 145289915), favorável ao deferimento do pedido de tutela de urgência. A seguir, no dia 15/12/2022, foi deferido o pedido de tutela de urgência (ID Num. 145374641), com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando à parte ré que forneça, nos exatos termos da prescrição médica (ID 137517575), o tratamento de que necessita o autor em estabelecimento(s) localizado(s) no perímetro máximo de 10 quilômetros da sua residência, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar de R$10.000,00.” (grifos nossos) No dia 12/01/2023, a parte autora noticiou o descumprimento da liminar (ID Num. 146636360) e novamente requereu que o atendimento fosse realizado na Clínica Ninar, além da majoração da multa cominatória. Em resposta, foi proferida a decisão ID Num. 146697028, datada de 13/01/2023, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação da ré, sob pena de majoração da multa cominatória. A parte ré/agravante se manifestou no dia 23/01/2023, sob ID Num. 147272876, alegando ter cumprido a obrigação de fazer determinada, e juntou aos autos guias de serviço, datadas de 19/01/2023, e comunicações por email. Em seguida, a parte autora/agravada apresentou resposta (ID Num. 147297121) informando que o estabelecimento indicado pelo plano de saúde está fora do perímetro de 10 quilômetros, indicado na tutela de urgência. Em face destas manifestações, foi proferida a Decisão ID Num. 147302143, que determinou que a ré, ora agravante, comprovasse a autorização do início do tratamento em estabelecimento localizado dentro do perímetro determinado, entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certificado sob ID Num. 147724457. Nesse contexto, o d. Juízo a quo proferiu a decisão ID Num. 147951572, intimando a parte autora para manifestação, realizada sob ID Num. 148002787, em que informou o descumprimento da liminar. Em nova decisão (ID Num. 148093067), o Juízo singular destacou a inexistência de direito do consumidor à realização do tratamento em estabelecimento de sua escolha que não seja credenciado ou referenciado pelo plano de saúde, e concedeu mais uma oportunidade à parte ré/agravante que comprovasse a autorização de início do tratamento do autor, contudo, novamente, foi certificada a inércia da parte (ID Num. 148855821). Por fim, no dia 08/02/2023 foi proferida a decisão agravada, a qual, até o presente momento, não foi cumprida. A partir do histórico processual, é possível concluir que há notável recalcitrância da parte ré/agravada em dar cumprimento à decisão judicial, visto que a tutela de urgência foi deferida no dia 15/12/2022 e estabeleceu prazo de apenas 48 (quarenta e oito) horas para seu cumprimento, enquanto a empresa ré/agravante foi intimada em 16/12/2022 (ID Num. 145531796), mas apenas em 13/01/2023, quase um mês depois de sua intimação, o plano de saúde passou a adotar providências no intuito de dar cumprimento à decisão, com a marcação de avaliação em clínica situada fora do perímetro de 10 quilômetros determinado. Ademais, não verifico, a princípio, hipótese de recusa injustificada da parte autora/agravada em comparecer à consulta avaliativa marcada pela ré/agravante, uma vez que não atendeu aos termos da decisão agravada. Dessa forma, a modificação da tutela de urgência trata-se de medida necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, na forma do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que, repita-se, houve evidente descumprimento da ordem judicial por um prazo sobremaneira alongado, afinal, a medida liminar foi deferida há 3 (três) meses, envolve tratamento urgente de saúde para criança portadora de Transtorno do Espectro Autista e até o presente momento não foi cumprida. Desse modo, não fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante, o que impõe o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 16:36:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora